Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Extinção do processo. Cadastramento eletrônico obrigatório. Pessoa jurídica. Não cumprimento. Indeferimento da inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos de ação de execução.
2. A petição inicial foi indeferida em razão do não cumprimento da determinação judicial. O apelante requer a cassação da sentença e a retomada do feito executivo.
3. O apelante alega violação do art. 272, § 5o do CPC e da Portaria 224/2024 do CNJ, pretendendo a cassação da sentença e a retomada do feito.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da ausência de cadastramento eletrônico, é válida.

III. Razões de decidir
5. A Portaria 224/2024 do CNJ foi revogada e o art. 272, § 5o do CPC não se aplica ao caso em tela, pois não refere à exigência do cadastro da empresa nos sistemas eletrônicos.
6. O cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos é obrigatório para empresas, nos termos das Portarias GC 160/2017 e 140/2018 do TJDFT e do art. 246, § 1o do CPC.
7. A lei no 11.419/2006 trata da informatização do processo judicial e visa imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
8. A jurisprudência deste Tribunal confirma que o descumprimento da determinação judicial para realização ou comprovação do cadastramento eletrônico, sem justificativa ou pedido de dilação de prazo, enseja o indeferimento da petição inicial, conforme artigos 321, parágrafo único e 485, I do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cadastramento de pessoas jurídicas nos sistemas eletrônicos do tribunal é obrigatório por força de lei e regulamentação local, visando à celeridade processual, e justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito em caso de descumprimento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 246, § 1o, 272, § 5o, 321, parágrafo único, 485, I e 1.051; Lei no 11.419/2006; Portarias GC 160/2017 e 140/2018 TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1996870, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1950983, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1885030, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível.